Tribunal: TJDFT
Processo: 0013196-61.2006.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO HENRIQUE SILVEIRA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-03-19

Ementa:
1. A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 14325825, intime-se a credora MARIA MARTHA RIBEIRO DE SOUZA para, no prazo de 10 (dez) dias, anexar aos presentes autos o original da certidão de precatório, expedida à fl. 21 do ID 7865828, a fim de comprovar a titularidade do crédito. 2. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 13 de março de 2020. Mário Henrique Silveira de Almeida Juiz de Direito Substituto